Tribunal: TRF3
Processo: 5007664-45.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
61/779)

5007664-45.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO EXPROPRIADO RESGUARDADO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rumo Malha Paulista S.A. contra a decisão interlocutória que, em ação de desapropriação, postergou a imissão prévia da expropriante na posse do imóvel, condicionando-a à realização de avaliação judicial prévia.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que possui urgência na imissão da posse da área declarada de utilidade pública, para dar início às obras, visando o aumento da segurança no trecho, já tendo, inclusive, efetuado o depósito prévio. Alega, ainda, que há alto risco de atropelamentos e outros acidentes nas proximidades da linha férrea, podendo ser ocasionados sérios riscos à vida dos transeuntes, os quais serão de sua responsabilidade. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada.

3. Neste Tribunal, foi indeferida a tutela antecipada. Em face desta decisão, a agravante interpôs agravo interno.

4. De início, observa-se que o D. Juízo a quo indeferiu a imissão prévia da expropriante, ora agravante, na posse do imóvel, por entender que "a existência de laudo de avaliação do imóvel realizado unilateralmente pela expropriante – como no caso em apreço – afigura-se insuficiente à concessão da medida liminar, sendo imprescindível a realização de avaliação judicial prévia".

5. Nesse sentir, assevera-se que, entendendo necessário, cabe ao magistrado buscar elementos mais seguros para aferir o valor de mercado do imóvel, antes de deferir a imissão prévia na posse. Tal medida visa evitar prejuízos ao expropriado, que perderá previamente a posse de seu imóvel. Precedentes.

6. Ressalte-se que a decisão agravada não impossibilita a imissão prévia da agravante na posse, mas, apenas condiciona-a à realização da avaliação técnica judicial, em contraditório, a fim de também resguardar o interesse dos expropriados, sem, contudo, adentrar na discussão pormenorizada do valor da indenização, que demandaria um lapso temporal muito maior.

7. Sendo assim, numa análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007664-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO GONCALVES GOMES - SP266894-A

AGRAVADO: CLAUDIO APARECIDO PIRES, ESPOLIO DE RICARDO JOSE OLTRA CARBONELL

REPRESENTANTE: MARCELO DOS SANTOS OLTRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LILIANE ALBUQUERQUE DIAS VIEIRA - SP159980

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA MARIA SERRA - SP196752,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANA MARIA SERRA - SP196752

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007664-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO GONCALVES GOMES - SP266894-A

AGRAVADO: CLAUDIO APARECIDO PIRES, ESPOLIO DE RICARDO JOSE OLTRA CARBONELL

REPRESENTANTE: MARCELO DOS SANTOS OLTRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LILIANE ALBUQUERQUE DIAS VIEIRA - SP159980

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA MARIA SERRA - SP196752,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANA MARIA SERRA - SP196752

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rumo Malha Paulista S.A. contra a decisão interlocutória que, em ação de desapropriação, postergou a imissão prévia da expropriante na posse do imóvel, condicionando-a à realização de avaliação judicial prévia.

Sustenta a agravante, em síntese, que possui urgência na imissão da posse da área declarada de utilidade pública, para dar início às obras, visando o aumento da segurança no trecho, já tendo, inclusive, efetuado o depósito prévio. Alega, ainda, que há alto risco de atropelamentos e outros acidentes nas proximidades da linha férrea, podendo ser ocasionados sérios riscos à vida dos transeuntes, os quais serão de sua responsabilidade.

Requer, assim, a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Neste Tribunal, foi indeferida a tutela antecipada (ID 89903561). Em face desta decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID 90445004).

Com contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou ausência de interesse (ID 89976354).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007664-45.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO GONCALVES GOMES - SP266894-A

AGRAVADO: CLAUDIO APARECIDO PIRES, ESPOLIO DE RICARDO JOSE OLTRA CARBONELL

REPRESENTANTE: MARCELO DOS SANTOS OLTRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LILIANE ALBUQUERQUE DIAS VIEIRA - SP159980

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA MARIA SERRA - SP196752,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANA MARIA SERRA - SP196752

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"De início, cumpre assinalar que, conforme consta na certidão ID 65530538, não foram efetuadas as anotações na autuação do nome da Sociedade de advogados Siqueira Castro Advogados, OAB/SP 6564, pois, o sistema do PJE não possibilita, por ora, essa inserção.

Noutro giro, observo que o D. Juízo a quo indeferiu a imissão prévia da expropriante, ora agravante, na posse do imóvel, por entender que "a existência de laudo de avaliação do imóvel realizado unilateralmente pela expropriante – como no caso em apreço – afigura-se insuficiente à concessão da medida liminar, sendo imprescindível a realização de avaliação judicial prévia".

Nesse sentir, assevero que, entendendo necessário, cabe ao magistrado buscar elementos mais seguros para aferir o valor de mercado do imóvel, antes de deferir a imissão prévia na posse. Tal medida visa evitar prejuízos ao expropriado, que perderá previamente a posse de seu imóvel.

Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. No tema da desapropriação por utilidade pública, dois requisitos cumulativos e obrigatórios se mostram necessários à concessão do mandado de imissão provisória na posse em favor do expropriante, consoante o artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41: alegação de urgência e o depósito prévio de determinada quantia. Questão que se aventa diz respeito aos parâmetros de aferição do valor do depósito prévio, remanescendo dúvida se a avaliação deve sempre ser judicial ou se elementos outros poderão ser utilizados na fixação da indenização.

2. O artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, c.c o artigo 685 do CPC, é claro ao prever a imprescindibilidade da avaliação prévia do imóvel expropriado, por meio de perícia oficial, ou seja, nomeação pelo Juízo de profissional devidamente habilitado, possibilitando-se às partes participarem da perícia, inclusive, nomeando assistentes técnicos, a fim de ser estabelecido o valor da justa e prévia indenização, tal como exigido pelo artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal.

3. Apesar do artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 possibilitar a imissão provisória na posse do ente expropriante, em casos de comprovada urgência, deve-se ponderar, "in casu", o risco concreto aos expropriados quanto à certeza da correição da avaliação parcial realizada por profissional não nomeado pelo Juízo, sem que tenha sido possibilitada a sua participação na realização da perícia, inclusive, com nomeação de assistente técnico, tal como previsto expressamente pelo artigo 14 daquela lei.

4. O prejuízo aos agravantes, assim, será certamente irreparável ou ao menos de difícil reparação, caso mantida a r. decisão "a quo", pois uma vez deferida a imissão provisória na posse ao ente expropriante sem a realização de perícia oficial prévia, com lastro na urgência, é evidente que todas as benfeitorias hoje existentes na propriedade rural dos agravantes, a sua cobertura florestal e o seu potencial econômico de exploração da terra serão destruídos com o início imediato das obras, dificultando-se sobremaneira a sua posterior identificação quando da avaliação pelo perito judicial nomeado, o que descaracterizará, ou ao menos dificultará, a justa indenização. Ademais, laudos parciais e preliminares anteriores, realizados em casos semelhantes, foram objeto de investigação em inquérito civil público pelo Ministério Público Federal por suspeita de fraude (fls. 473/474), circunstância que também gera dúvida quanto ao acerto do valor de avaliação dos imóveis constante nos laudos encartados às fls. 44/251 e 252/435, ainda que o "Parquet" Federal tenha concluído pela adequação do trabalho dos peritos (fl. 474), pois, como dito, não foi oportunizado o contraditório aos agravantes para a participação na perícia.

5. Considerando-se que os agravantes residem no imóvel e extraem dele seu meio de vida e sustento, entendo que o valor da indenização prévia e justa deve ser devidamente apurado por meio de perícia técnica oficial - perito nomeado pelo Juízo -, da qual os agravantes possam participar por meio de nomeação de assistente técnico, evitando-se, assim, a ocorrência em desfavor deles de prejuízos insanáveis ao seu direito de propriedade, adquirido por esforços de toda uma vida, e à sua convivência familiar, possibilitando-se que com o valor da indenização justa possam adquirir propriedade rural equivalente na mesma ou em outra região, dando continuidade à sua vida em família e sociedade, ainda que com o dissabor de terem de deixar propriedade já arraigada há anos no seio familiar, conforme comprovam os documentos trazidos aos autos pelos agravantes.

6. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região - Primeira Turma - AI n. 2013.03.00.020017-0, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, D.E. 01/10/2014)

"DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. DEPÓSITO. AVALIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - É legítimo o condicionamento da concessão da imissão provisória na posse do imóvel expropriando ao prévio depósito do montante - ou da metade, como ocorreu na hipótese dos autos -, apurado em avaliação prévia efetuado por perito do juízo. II - Recurso especial não conhecido." (RESP 199100207250, ADHEMAR MACIEL, STJ - SEGUNDA TURMA, 22/03/1999)

Ressalte-se que a decisão agravada não impossibilita a imissão prévia da agravante na posse, mas, apenas condiciona-a à realização da avaliação técnica judicial, em contraditório, a fim de também resguardar o interesse dos expropriados, sem, contudo, adentrar na discussão pormenorizada do valor da indenização, que demandaria um lapso temporal muito maior.

Sendo assim, numa análise perfunctória, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela requerida.

Com tais considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO EXPROPRIADO RESGUARDADO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rumo Malha Paulista S.A. contra a decisão interlocutória que, em ação de desapropriação, postergou a imissão prévia da expropriante na posse do imóvel, condicionando-a à realização de avaliação judicial prévia.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que possui urgência na imissão da posse da área declarada de utilidade pública, para dar início às obras, visando o aumento da segurança no trecho, já tendo, inclusive, efetuado o depósito prévio. Alega, ainda, que há alto risco de atropelamentos e outros acidentes nas proximidades da linha férrea, podendo ser ocasionados sérios riscos à vida dos transeuntes, os quais serão de sua responsabilidade. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada.

3. Neste Tribunal, foi indeferida a tutela antecipada. Em face desta decisão, a agravante interpôs agravo interno.

4. De início, observa-se que o D. Juízo a quo indeferiu a imissão prévia da expropriante, ora agravante, na posse do imóvel, por entender que "a existência de laudo de avaliação do imóvel realizado unilateralmente pela expropriante – como no caso em apreço – afigura-se insuficiente à concessão da medida liminar, sendo imprescindível a realização de avaliação judicial prévia".

5. Nesse sentir, assevera-se que, entendendo necessário, cabe ao magistrado buscar elementos mais seguros para aferir o valor de mercado do imóvel, antes de deferir a imissão prévia na posse. Tal medida visa evitar prejuízos ao expropriado, que perderá previamente a posse de seu imóvel. Precedentes.

6. Ressalte-se que a decisão agravada não impossibilita a imissão prévia da agravante na posse, mas, apenas condiciona-a à realização da avaliação técnica judicial, em contraditório, a fim de também resguardar o interesse dos expropriados, sem, contudo, adentrar na discussão pormenorizada do valor da indenização, que demandaria um lapso temporal muito maior.

7. Sendo assim, numa análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.